Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE SUBMETER O REEDUCANDO A EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AVALIAR A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que indeferiu a realização de exame criminológico, alegando ser necessária à individualização da pena por se tratar de condenado por delito hediondo e grave.

2 O entendimento sumulado dos Tribunais Superiores confere ao Juiz o critério discricionário para decidir sobre a necessidade ou não do exame criminológico. Neste caso, implicaria apenas a postergação imotivada das benesses legalmente asseguradas ao reeducando.

3 Agravo não provido.